Tribunal: STF
Processo: Rcl 92985
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF) alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região inobservado, no processo n. 0000572-97.2024.5.05.0341, o decidido nos julgamentos da ADI 3.395 e do RE 1.288.440 (Tema 1.143/RG). 

Narra que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta por empregada pública em que se discute a concessão de benefícios previstos em norma estatutária.

Sustenta que, com base nos paradigmas invocados, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 1.288.440 (Tema 1.143/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, esta Suprema Corte, em 30.6.20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)

No caso, o órgão reclamado, ao julgar o recurso ordinário, consignou expressamente que o vínculo jurídico da reclamante com o ente da administração indireta é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, e que a verba requerida é de natureza trabalhista. Colaciono os trechos pertinentes:

Da decisão proferida na Reclamação invocada, observa-se que a reclamante era celetista, mas pleiteava benefício de natureza jurídico-administrativa, previsto no art. 98 da Lei 8.112/90.
No presente caso, o próprio estatuto da reclamada estabelece quanto à contratação de pessoal que as relações de trabalho da reclamada serão regidas pela CLT (art. 28 do documento de ID 3e8b455).
O contrato acostado no ID aaf59d1 denota que a reclamante foi contratada pelo regime celetista e pleiteou na inicial verbas de natureza trabalhista, não se enquadrando na situação descrita na decisão da Reclamação 78.550.

Na ADI 3.395, não se discutiu sobre a específica questão da competência para julgamento de demandas em que o vínculo de trabalho com o Poder Público seja regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo este o caso dos autos. Evidencia tal afirmação o fato de que essa controvérsia foi objeto de análise por esta Corte no RE 1.288.440, revelador do Tema n. 1.143/RG.

Além disso, a verba pleiteada na origem tem natureza trabalhista e não jurídico-administrativa, isso porque é devida na medida em que há a contraprestação de serviço regido, no caso, pela Consolidação das Leis Trabalhistas.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente